Tribunal: TJSP
Processo: 1075087-14.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - MATÉRIA PRELIMINAR. Requerente que acusa nulidade da sentença por afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Descabimento. Presença de motivação suficiente a embasar as razões do parcial acolhimento dos pedidos formulados na inicial, ausente nulidade por omissão, contradição ou

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - MATÉRIA PRELIMINAR. Requerente que acusa nulidade da sentença por afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Descabimento. Presença de motivação suficiente a embasar as razões do parcial acolhimento dos pedidos formulados na inicial, ausente nulidade por omissão, contradição ou obscuridade. Matéria preliminar afastada.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – MÉRITO. Pleito de arbitramento de honorários advocatícios atinentes às ações de cobrança por atuação em processo contencioso. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerente pleiteando pagamento integral dos honorários contratados. Inviabilidade de fixação de honorários no patamar máximo, ante a desistência da ação na qual atuou o advogado requerente. Pretensão de recebimento dos honorários integrais que é manifestamente desproporcional ao trabalho efetuado. Fixação consoante os elementos de prova carreados aos autos, que se denota suficiente a bem remunerar o labor profissional e as diligências efetuadas. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075087-14.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARICATO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA e PERCIVAL MENON
MARICATO, são apelados ARLINDO MUNGIOLI e LUCIANA BOSCO RISSO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075087-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
Recurso de Apelação no 1075087-14.2015.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
34a Vara Cível.
Processo no 1075087-14.2015.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Márcio Roberto Alexandre.
Apelante ( s ): Maricato Advogados Associados e outro.
Apelado ( s ): Arlindo Mungioli e outro.

VOTO No 48.693/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E
SUCUMBENCIAIS - MATÉRIA PRELIMINAR. Requerente
que acusa nulidade da sentença por afronta ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Descabimento. Presença de
motivação suficiente a embasar as razões do parcial
acolhimento dos pedidos formulados na inicial, ausente
nulidade por omissão, contradição ou obscuridade. Matéria
preliminar afastada.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E
SUCUMBENCIAIS – MÉRITO. Pleito de arbitramento de
honorários advocatícios atinentes às ações de cobrança por
atuação em processo contencioso. Sentença de parcial
procedência.
Inconformismo
do
requerente
pleiteando
pagamento integral dos honorários contratados. Inviabilidade
de fixação de honorários no patamar máximo, ante a
desistência da ação na qual atuou o advogado requerente.
Pretensão de recebimento dos honorários integrais que é
manifestamente desproporcional ao trabalho efetuado. Fixação
consoante os elementos de prova carreados aos autos, que se
denota suficiente a bem remunerar o labor profissional e as
diligências efetuadas. Procedência parcial. Sentença mantida.
Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a
verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075087-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
Cuida-se
de
ação
de
arbitramento de honorários, fundada em prestação de serviços
advocatícios, julgada parcialmente procedente pela respeitável
sentença de folhas 331/334, mantida quando do julgamento de
embargos de declaração ( folhas 336/349 ), ao fundamento de prova
de prestação de serviços não adimplidos, condenado o requerido ao
pagamento de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais ). Diante da
sucumbência parcial, arcará o requerente deverá com 70% ( setenta
por cento ) das custas processuais e honorários advocatícios de 15%
( quinze por centto) da diferença entre o valor da causa e a
condenação. Por sua vez, o requerido responderá por 30% ( trinta por
cento ) do valor da causa e honorários de 15% ( quinze por cento )
sobre o valor da condenação.
Inconformado,
recorre
o
requerente objetivando a reforma do julgado ( folhas 351/380 ).
Aponta, preliminarmente, nulidade da sentença por vício de
fundamentação e afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ao deixar o Magistrado de analisar omissões e contradições
apontadas em sede de embargos de declaração. No mérito, o
requerente defende prova da prestação de serviços advocatícios,
devido o pagamento da integralidade avençada, conforme o previsto
na cláusula 6o, ao consignar o dever de pagamento em caso de
desistência da ação proposta pelo cliente ( aqui requerido ) contra
terceiro. Narra desinteligências no trato com o requerido, apregoando
ter faltado com a verdade no depoimento prestado. Pede a reforma da
sentença para integral acolhimento dos pedidos.
Recurso tempestivo, devidamente
preparado ( folhas 382/383 ) bem processado e respondido ( folhas
386/387 ), subiram os autos.
Manifestação do requerente (
folha 401 ) opondo-se à realização do julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075087-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso interposto.
Preliminarmente, o requerente
suscita nulidade por vício de motivação, eis que o Magistrado de piso
teria deixado de analisar todos os fundamentos postos à apreciação
judicial.
Ao
revés
do
afirmado,
há
fundamentação clara e suficiente a embasar os motivos do parcial
acolhimento do pedido insculpido na inicial.
Em
sede
de
embargos
de
declaração, o requerente pretendeu sanar eventuais vícios diante de
suposta omissão e contdradição.
Contrariamente ao que fora dito,
os vícios apregoados nos embargos opostos na origem versam antes
sobre inconformismo contra a decisão que lhe foi desfavorável, não
importando em negativa de vigência do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não
há,
pois,
omissão,
obscuridade ou contradição a amparar a suscitada nulidade, devendo
ser afastada a preliminar.
Quanto ao mérito, trata-se de
ação visando arbitramento de honorários advocatícios devidos por
atuação em ação reparatória de danos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075087-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
A respeitável sentença recorrida
acolheu em parte o pleito de cobrança para declarar a abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de 10% ( dez por cento ) sobre os
proveitos econômicos de ação movida pelo requerido frente a terceiro.
Apenas o requerente recorre
pleiteando a integralidade dos honorários contratados.
Do visto, o digno advogado
requerente e o requerido firmaram contrato prevendo pagamento de
honorários mediante condição.
Diante da narrativa da inicial, o
requerido adquiriu fundo de comércio, e, depois disso, constatou que
parte dos bens encontrava-se sob constrição judicial. Desta forma,
contratou o advogado requerente para atuação tentanto livrar o
patrimônio adquirido.
A contratação original previu
20% ( vinte por cento ) ao advogado, “de tudo o que vier a ganhar
para o CONTRATANTE, ao final, como indenização, ou o equivalente
a 10% do valor de compra da lotérica, se o resultado for a
manutenção desta sob sua propriedade e sem ônus”
Ocorre que, com extinção do
mandato e desistência da ação pelo requerido, deixou de adimplir os
termos contratados.
Com lastro na cláusula 6a, o
requerente pleiteia o pagamento de R$ 93.000,00 ( noventa mil reais ),
concernente a 10% ( dez por cento ) da aquisição do fundo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075087-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
comércio pelo requerido.
A
despseitos
dos
fortes
argumentos trazidos pelo recorrente, não cabe a condenação nos
valores pretendidos.
De início, irrelevante para o
deslinde da controvérsia as eventuais desinteligências envolvendo o
causídico requerente e o requerido, bem como possíveis ofensas ou
atitudes desrespeitosas.
Isto porque, a ação não visa
reparação de danos morais advindos das supostas agressões verbais
desfechadas, limitando-se o pleito a cobrança de serviços
profissionais.
Nada a decidir sobre possível
conduta desrespeitosa pelo cliente ( requerido ) no decorrer da
relação profissional com o advogado contratado.
O requerente assevera que o
requerido faltou com a verdade dos fatos durante o depoimento
pessoal prestado.
Nesse
ponto,
o
depoimento
pessoal deve ser tomado com ressalvas, tratando-se de oitiva da parte
envolvida, presente, pois, notório interesse na solução da
controvérsia.
Deste modo, a prova oral deve
ser tomada em conjunto com a documentação amealhada nos autos,
esta suficiente a demonstrar a relação contratual e os serviços
prestados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075087-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
O
requerente
acostou
documentação comprovando o trabalho nos processos listados,
necessário o arbitramento de honorários pelo labor profissional
empregado, inclusive revestido de caráter alimentar.
Ao contrário seria permitir a
prestação de serviços sem a devida remuneração, ensejando
enriquecimento sem causa ao requerido, o que não se admite.
A pretensão deduzida na inicial é
de recebimento de honorários como se obtido integral êxito da
demanda na qual atuou.
A prestação de serviços, como se
retira dos autos, não se concretizou em sua totalidade, tendo em vista
que o cliente ( requerido ) desistiu da ação ajuizada.
A desistência da lide processual
pelo requerido, por si só, não dá ensejo ao advogado contratado de
perceber a integralidade dos honorários, o que causaria
desproporcionalidade, vez que o arbitramento deve privilegiar o labor
profissional efetivamente verificado.
Assim, acertada a respeita ́vel
sentença recorrida ao declarar a abusividade da cláusula 6o, vez que,
na hipótese, a prestação de serviços se interrompeu-se logo de início,
ou seja, pouco após o ajuizamento do procedimento judicial no qual
atuou o causídico requerente.
Também
não
se
olvida
a
realização de diligências pelo escritório de advocacia, inclusive com
viagens ao local dos fatos da aquisição do fundo de comércio pelo
requerido ( município de São Roque/SP ). Contudo, inexiste prova nos
autos de eventuais custos de grande monta por tais diligências.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075087-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
Ante os termos contratados e
sopesado o trabalho efetivamente realizado, circunscrito a diligências
iniciais, ajuizamento de ação reparatória de danos, bem como as
pesquisas envolvidas, a quantia arbitrada de R$ 30.000,00 não é
ínfima ou irrisória, afigurando-se proporcional ao trabalho prestado.
Por tais fundamentos, é o caso de
manutenção da respeitável sentença condenatória.
Inacolhido o pleito recursal,
impõe-se a majoração da honorária advocatícia ( artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), de 15% ( quinze por
cento ) para 17% ( dezessete por cento ) sobre o valor da diferença
entre o valor atualizado da causa e o valor atualizado da condenação
( decaimento do pedido do requerente ).
Ante o exposto, afastada a
matéria preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de
apelação do requerente, majorada a verba honorária advocatícia
prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
a favor do advogado do requerido, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR